Tribunal: TJMT
Processo: 0050045-77.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0050045-77.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[IRACEMA CEZAR - CPF: 111.271.391-34 (APELANTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANO E MORAL E LUCRO CESSANTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL E PLANO DE SAÚDE – INFECÇÃO HOSPITALAR – CAUSA MORTE - LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O hospital possui responsabilidade objetiva quando ficar demonstrado que os danos decorreram da própria estrutura do hospital, vez que essa responsabilidade decorreria da própria falha na prestação do serviço, cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital (CDC, art. 14).

Ainda que a responsabilidade do hospital seja objetiva, para que haja o dever de indenizar, tem que ficar demonstrado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta
.

A prova pericial produzida apontou pela impossibilidade
de aferição d
a presença de qualquer conduta lesiva das rés, aptas a configurar o nexo causal com a infecção hospitalar adquirida pelo autor durante a estada hospitalar e o resultado morte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Iracema Cezar, em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Capital que nos autos da ação de indenização por dano moral e lucros cessantes que move em face de
Hospital de Medicina Especializada LTDA. (Hospital Santa Rosa) e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Inconformada, recorre a autora sustentando que diante da responsabilidade objetiva das rés, os prestadores de serviço restam obrigados a reparar os danos causados pela falha na prestação de serviço. Assevera que a responsabilidade civil hospitalar consubstancia-se em uma obrigação de resultado, consistente no dever de zelar pela incolumidade do paciente e que a infecção hospitalar consiste em falha na prestação do serviço.

Pugna pela reforma da sentença para que os réus sejam condenados ao pagamento de lucros cessantes que totalizam a quantia de R$128.246,30, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 300.000,00.

Ambos apelados apresentaram contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (ids. 118427539 e 118427541).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de maio de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Iracema Cezar move ação de indenização por dano moral e lucro cessantes em face de
Hospital de Medicina Especializada LTDA. (Hospital Santa Rosa) e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo que seu falecido cônjuge ingressou no nosocômio réu com o diagnóstico de acidente vascular cerebral, permanecendo internado por 30 dias sob cobertura do plano de saúde.

Contudo, veio a óbito em 04.08.11 e, diferentemente do que consta na certidão de óbito, a causa morte é distinta do quadro clínico apresentado pelo falecido pois, conforme se aferiu na ação de exibição de documentos anterior, houve diagnostico para patologia diversa da qual deu entrada no hospital, pugnando pela condenação dos réus ao pagamento de lucros cessantes e indenização por dano moral.

Após a realização da instrução probatória, com a produção de prova pericial, a douta magistrada
a quo
, julgou improcedente o feito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 118427534).

Inconformada, pugna a autora pela reforma da sentença sustentando a responsabilidade dos réus, mencionando que ao caso se aplica a responsabilidade objetiva.

Pois bem.

A
questão cinge-se em aquilatar a existência de falha na prestação de serviço pelo nosocomio, dispensado ao paciente Augusto Luiz de Almeida Albuquerque no período em que este internado para tratamento do acometimento de acidente vascular cerebral.

Sobre a responsabilidade dos hospitais lecionam os doutrinadores Cristiano Chaves, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga Netto:

“Ninguém põe em dúvida que a relação médico-paciente, sob o prisma jurídico, é uma relação de consumo. Estejamos diante da relação clássica entre médico privado e paciente ou estejamos diante da relação entre empresa médica ou entidade hospitalar e paciente. (...) Os danos que os pacientes podem sofrer em hospitais são divisíveis em dois grandes grupos: (a) danos sofridos em decorrência de erro médico, ainda que omissivo; (b) danos sofridos em decorrência da própria estrutura hospitalar.

(...) Quando o dano guardar relação com a conduta médica strito sensu o hospital responde objetivamente, porém essa responsabilidade traz uma nota específica: ela depende da prova da culpa do médico. (...) o hospital não responde objetivamente, mesmo depois da vigência do Código de Defesa do Consumidor, quando se trata de indenizar dano produto por médico integrante de seus quadros. Os hospitais, nessa linha, só podem ser chamados a responder de modo solidário se havia dever de indenizar por parte do médico.

(...) Já a situação descrita no item b se põe de modo distinto. Aqui os danos guardam relação com própria estrutura hospitalar, não propriamente com atos dos médicos. (...) O STJ já decidiu que a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC “prevista para os prestadores de serviços, no presente caso, o hospital, circunscreve-se apenas aos serviços única e exclusivamente relacionados com o estabelecimento empresarial propriamente dito, ou seja, aqueles que digam respeito à estadia do paciente (internação), instalações, equipamento, serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia) etc. e não aos serviços técnico-profissionais dos médicos que ali atuam, permanecendo estes na relação subjetiva de preposição (culpa)” (Curso de Direito Civil – Responsabilidade Civil. Bahia: Ed. Juspodivm, 2016, p.806)

Desse modo, de acordo com entendimento acima elencado o hospital, o hospital possui dois tipos de responsabilidade, a primeira diz respeito à conduta do médico
stritu sensu
, onde o nosocômio responde objetivamente, desde que comprovada a culpa do preposto; por outro lado, o hospital possui responsabilidade objetiva, sem qualquer condicionante, quando ficar comprovado que os danos decorreram da própria estrutura do hospital, e não de conduta do médico preposto/empregado, uma vez que essa responsabilidade decorreria da própria falha na prestação do serviço, cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital (CDC, art. 14).

Assim, em que pese a responsabilidade do nosocômio seja objetiva para que surja o dever de reparação necessário se faz comprovar a prática do ato ilícito, a existência do dano e o nexo de causalidade entre eles.

In casu
, o laudo pericial foi crucial para extirpar qualquer responsabilização aos réus, isso porque foi suficientemente claro ao concluir pela
“
impossibilidade de
aferir a presença de qualquer conduta lesiva das requeridas que flagrasse o nexo causal com a infecção hospitalar adquirida pelo autor durante a estada hospitalar
” (id.
43503686 – autos de origem).

Oportuno colacionar as conclusões do laudo:

“Os elementos disponíveis não permitem afirmar que o quadro de infecção que levou ao choque séptico e causou a morte do periciado tenha sido adquirido no ambiente hospitalar.

Infecção foi causada possivelmente por bronco aspiração durante a crise convulsiva que motivou o atendimento.

Periciado recebeu atendimento adequado para o problema de saúde que apresentou desde a sua internação até o desfecho do dia 04/8/2011.

Não citação de acidente vascular cerebral no atestado de óbito foi adequada. Crise convulsiva não especificada foi a causa básica que deu início ao encadeamento anatomopatológico que levou a morte do periciado de acordo com a documentação nos autos e as diretrizes do Ministério da Saúde para preenchimento do atestado de óbito.

Não há indícios técnicos de que a Requerida Unimed Cuiabá tenha deixado de autorizar, atrasar ou dificultar o tratamento dispensado ao periciado e que foi realizado integralmente de acordo com os registros nos autos”.

Dessa forma, para que houvesse a responsabilização da unidade hospitalar deveria ter um mínimo de prova no sentido de que houve a contaminação do paciente durante a internação, o que não ficou devidamente evidenciado nos autos.

Diante do contexto apresentado, tenho que não restou demonstrada a falha na prestação do serviço, não havendo falar na condenação dos réus ao pagamento de indenização, seja moral ou material.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO – POSTERIOR FALECIMENTO – PACIENTE IDOSO – PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS ENFERMIDADES –
LAUDO PERICIAL COM BASE NA ANÁLISE DO PRONTUÁRIO MÉDICO DURANTE TODO O PERÍODO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE
– COMPLICAÇÕES DO PRÓPRIO ESTADO CLÍNICO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O hospital é responsável pelo dano quando comprovada a culpa do médico vinculado à instituição ou verificada a ocorrência de falha na prestação dos serviços hospitalares.

Demonstrado, através das provas produzidas nos autos, que não houve falha na prestação do serviço hospitalar e, ainda, ausente a prova do efetivo dano moral, resta afastado o dever de indenizar
.”(
RAC n. 0033233-28.2013.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 18.12.19 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC,
restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de maio de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022